Tribunal: TJMT
Processo: 1037491-70.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037491-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Nulidade, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA - CPF: 067.104.681-00 (EMBARGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), GUIMARAES JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 17.569.222/0001-22 (EMBARGANTE), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), BRASAUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 15.074.834/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIDIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 36.955.540/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 046.993.091-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CITAÇÃO POR
WHATSAPP.
NULIDADE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para declarar a nulidade da citação realizada por WhatsApp e dos atos subsequentes, determinando o retorno dos autos à origem para apresentação de defesa, sob o fundamento de inobservância dos requisitos previstos na Portaria Conjunta n.º 412/2021-PRES/VICE/CGJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, especialmente quanto à alegação de cerceamento de defesa pela negativa de retirada de pauta para sustentação oral e quanto à apreciação do mérito relacionado à validade da citação por meio eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A negativa de retirada de pauta para sustentação oral não configura cerceamento de defesa quando assegurados outros meios de manifestação das partes.

A citação por WhatsApp é nula quando não observados os requisitos de segurança e identificação do citando previstos na Portaria Conjunta n.º 412/2021-PRES/VICE/CGJ.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GUIMARAES JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargado, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO REALIZADA POR WHATSAPP. VALIDADE CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA PORTARIA-CONJUNTA Nº 412/2021-TJMT. AUSÊNCIA DE CAPTURA DE TELA E DOCUMENTO ILEGÍVEL. NULIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que reconheceu como válida a citação do executado por meio do aplicativo WhatsApp, em ação de execução de título extrajudicial. A parte agravante alega a nulidade do ato citatório por ausência de requisitos formais previstos na Portaria-Conjunta n.º 412/2021 do TJMT, especialmente a inexistência de captura de tela da chamada de vídeo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a citação por WhatsApp realizada nos autos observou os requisitos formais mínimos exigidos para garantir a validade do ato citatório, à luz da Portaria-Conjunta n.º 412/2021-TJMT e da jurisprudência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação é ato formal que exige segurança jurídica quanto à identidade do destinatário e à ciência inequívoca da existência da demanda, sendo imprescindível o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis, especialmente em se tratando de meio eletrônico. A Portaria-Conjunta nº 412/2021-TJMT exige, para validade da citação por WhatsApp, a identificação do citando mediante chamada de vídeo, com exibição de documento oficial com foto e captura de tela legível a ser anexada à certidão do oficial. No caso concreto, não há comprovação da realização da chamada de vídeo, o que compromete a autenticidade do ato e fere os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. A ausência de tais formalidades essenciais conduz à nulidade da citação, por não assegurar a certeza da ciência da parte, conforme reiterada jurisprudência do TJMT e do STJ. IV. DISPOSITIVO Recurso provido.”
(id. 339282365).

Em suas razões de Id. 340021892, o embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, afirmando que o julgamento deixou de enfrentar questão de ordem pública relativa ao cerceamento do direito de defesa, consistente no indeferimento do pedido de retirada do feito do plenário virtual e de realização de sustentação oral, apesar da relevância da matéria e da natureza alimentar do crédito executado.

Alega, ainda, que o acórdão incorreu em contradição ao decretar a nulidade da citação com base em formalidades previstas em portaria interna, sem apreciar a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da ausência de prejuízo, notadamente porque o executado teve ciência inequívoca da demanda, apresentou defesa e interpôs recursos, circunstância que afastaria a nulidade reconhecida.

Sustenta, por fim, que houve omissão quanto à análise da natureza alimentar dos honorários advocatícios, bem como da alegada má-fé processual do devedor, que teria suscitado a nulidade apenas após a efetivação de atos constritivos.

Requer o acolhimento dos embargos para suprimento das omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional suscitada.

Contrarrazões apresentadas pugnando a rejeição.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interpostos pelo embargado.

A embargante alega que o julgado incorreu em omissão.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

Inicialmente, quanto a arguição de cerceamento de defesa, não assistente razão ao embargante, isso porque não se verifica nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o requerimento de retirada de pauta para realização de sustentação oral não constitui prerrogativa absoluta da parte.

A negativa de tal pedido, por si só, não caracteriza violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando assegurada às partes a possibilidade de manifestação nos autos por outros meios legalmente previstos.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO VÁLIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por Christopher Barry Ward contra acórdão que não conheceu de apelação por intempestividade, considerando como termo inicial da contagem do prazo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 10/05/2024. O embargante alega nulidade por cerceamento de defesa e sustenta omissão quanto à prevalência da intimação via PJe. (...) 5.
Não há nulidade por cerceamento de defesa, visto que o pedido de retirada de pauta para sustentação oral não configura direito absoluto e sua negativa não implica ofensa aos princípios do contraditório ou da ampla defesa
. 6. A decisão embargada apreciou todas as alegações relevantes, inexistindo omissão ou obscuridade a ser suprida. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A contagem do prazo recursal inicia-se na primeira intimação válida, mesmo em caso de duplicidade de intimação, salvo vício comprovado. 2
. A negativa de retirada de pauta para sustentação oral não configura cerceamento de defesa, constituindo faculdade condicionada à apreciação do relator
."”
(N.U 0012534-67.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Órgão Especial, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025) (grifei)

Quanto ao mérito, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, conforme exigem os arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1º, do CPC, vejamos:

“A citação disciplinada no art. 238 do CPC constitui ato formal e pessoal pelo qual se notifica o réu da existência e do teor da demanda, além de permitir a formação da relação processual por meio de sua convocação, dando início ao prazo para que exerça seu direito de defesa.

Confira:

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou que o ato processual realizado por meio virtual pode ser validado se atingir o seu objetivo: a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação.

Veja o precedente:

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS TRATA-SE DO CITANDO. PREJUÍZO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens trata-se do Citando. Precedente: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021. 2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a validade da citação por Whatsapp, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual" ( HC 641.877/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021). Na hipótese, todavia, nenhuma dessas circunstâncias estão materializadas ou individualizadas, inequivocamente. 3. A Oficiala de Justiça, ao atestar o cumprimento da citação, limitou-se a consignar que contatou o Recorrente por ligação telefônica, oportunidade em que foi declarado o "desejo na nomeação de Defensor Público para acompanhar a defesa e confirmou o recebimento da contrafé, a qual foi deixada em sua residência quando da diligência". Todavia, não há a indicação sobre se o número no qual atesta ter realizado a citação é do Recorrente. 4. O prejuízo à ampla defesa foi devidamente declinado pela Defensoria Pública Estadual, a qual, em sua inicial, ressaltou que não teve êxito em contatar o Réu, que não estava cientificado da acusação (STJ, HC 699.654/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021; v.g.). 5. Recurso provido para anular a citação e todos os atos posteriores que dependam do devido conhecimento dos termos da acusação pelo Citando, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, assegurada a observância do art. 357 do Código de Processo Penal.(STJ - RHC: 159560 RS 2022/0016163-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a matéria é regulada pela Portaria-Conjunta n.º 412/2021-PRES/VICE/CGJ, que, ao autorizar a citação por meios eletrônicos, estabeleceu um rito específico para assegurar a validade e a segurança do ato. O artigo 2º da referida norma é taxativo ao exigir que a diligência por chamada de vídeo atenda a requisitos cumulativos, dentre os quais a identificação do citando mediante exibição de documento oficial com foto e a captura de tela ou registro fotográfico legível de tal documento, a ser anexado à certidão.

No caso, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça (ID 191078005 - autos de origem) e os documentos que a acompanham (ID 191078006 - autos de origem) não demonstram o cumprimento integral de tais formalidades. Conforme alega o agravante, não há nos autos a captura de tela que comprove a realização de chamada de vídeo para a identificação do executado.

A ausência desses elementos essenciais, que foram concebidos para conferir um grau mínimo de certeza ao ato, compromete a sua validade. A falta de segurança quanto à identidade do receptor da comunicação processual induz à nulidade do ato, pois não se pode presumir, de forma absoluta, que a finalidade da citação foi plenamente atingida.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. NULIDADE . INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA N. 412/2021-TJMT. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO . I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto pelo Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S.A ., que questiona a validade da citação realizada via aplicativo de mensagens Whatsapp em ação de execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia centra-se na validade da citação por Whatsapp e se ela foi realizada em conformidade com a Portaria Conjunta n . 412/2021-TJMT, que estabelece requisitos específicos para a citação eletrônica. III. Razões de decidir: 3
. Embora a citação por Whatsapp seja admitida, sua validade depende do cumprimento de requisitos estabelecidos pela Portaria Conjunta n . 412/2021-TJMT, como a identificação da parte citada por chamada de vídeo e a confirmação da ciência do conteúdo do mandado. 4. No presente caso, não foram cumpridos os requisitos exigidos, especialmente a ausência de captura de tela do documento de identificação e a falta de resposta que confirmasse o recebimento da citação.
Além disso, o número utilizado pertencia ao setor de emergência do hospital, e não ao setor administrativo, o que gera dúvida sobre a regularidade da citação . IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso provido para reconhecer a nulidade da citação e anular a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: “A citação por Whatsapp deve seguir os requisitos previstos na Portaria Conjunta n . 412/2021-TJMT. A ausência de cumprimento desses requisitos, como a identificação por chamada de vídeo e a confirmação da ciência do mandado, gera a nulidade da citação.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 242; Portaria Conjunta n . 412/2021-TJMT, art. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1015692-05 .2024.8.11.0000; N .U 1001206-27.2020.8.11 .0009.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10029670720228110015, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para decretar a nulidade da citação por whatsapp, bem como dos atos subsequentes, e determinar o retorno dos autos à origem para que se possibilite ao réu a apresentação de defesa, com o regular andamento do feito.”

Assim, constata-se que a embargante, a pretexto de apontar omissão e contradição, busca apenas rediscutir matéria de mérito já apreciada, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios.

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026